Tribunal: STF
Processo: RE 154258
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor público.
             Interpretação do artigo 19 do ADCT da Constituição.
             - O destinatário do artigo 19 do ADCT da Constituição, no
 tocante ao requisito
do exercício, na data da promulgação da Carta Magna, há pelo menos
 cinco anos
continuados, é aquele que esteja vinculado a uma das pessoas jurídicas
 de direito
público ali relacionadas na qualidade de servidor público, embora não
 admitido
na forma regulada no art. 37 da parte permanente da Constituição, sem
 hiatos quanto a
essa relação jurídica, ainda que a títulos diversos, desde que se
 sucedam sem solução
de continuidade.
             Recurso extraordinário não conhecido.